Tribunal: STF
Processo: ARE 1354699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CARGO DE ASSISTENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCOMPATIBILIDADE E AO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO. OAB. ASSISTENTE DE TRÂNSITO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPEDIMENTO CARACTERIZADO. ART. 30, I, DA LEI 8.906/1994. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Insurgência contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada inscreva o Impetrante no quadro geral de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional de Pernambuco. 2. As atividades exercidas pelo Assistente de Trânsito têm natureza meramente fiscalizatória e não se caracterizam como poder de polícia. 3. Incompatibilidade não caracterizada com o exercício da advocacia, mas tão somente seu impedimento, nos termos do art. 30, I, da Lei 8.906/1994. 4. Precedentes: PROCESSO: 08001564620164058300, AC/PE, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 28/05/2016; Processo: 08018334820154058300, AC/PE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 12/08/2015. 5. Não provimento da remessa oficial e da apelação” (fl. 16, e-doc. 86). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 107).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 144 da Constituição da República.



    Sustenta que “em diversos pontos do respeitável acordão encontra-se limitações/proibição de advogar sob o argumento de uma ‘perniciosa’ figura de captação de clientes e atribuição de poder de polícia ao recorrente, com uma suposta influência e privilégios, que neste caso ampliaria a proibição a todos os ocupantes de cargos públicos, dando assim interpretação extensiva ao estatuto que delimitou de forma expressa as incompatibilidades (art. 30, EOAB) e as proibições (art. 28, EOAB)” (fl. 4, e-doc. 206).



    Argumenta que “o respeitável acordão vergastado dá interpretação extensiva ao disposto constitucional no que se refere ao artigo 144 da Constituição Federal (‘Da Segurança Pública’), do § 10º e seus incisos I e II, que foi inserido pela EC nº 82/2014, também chamada de ‘Emenda dos Agentes de Trânsito (tendo sentido estrito que não abrange os Assistentes de Trânsito)’, e deixa dúvidas quanto ao poder de polícia que não foi conferido aos agentes de trânsito” (fl. 4, e-doc. 206).



    Salienta que “este não exerce atividade incompatível com a advocacia, mas apenas impedimento quanto ao exercício da profissão, contra a fazenda que o remunera, superando os requisitos adstritos no art. 8º da Lei nº 8.906/94” (fl. 7, e-doc. 206).



    Assevera que “a recorrida ignora as funções específicas exercidas pelo recorrente no Detran-PE, que não exerce poder de polícia, inclusive não realizando o curso necessário para desempenhar a referida atividade” (fl. 7, e-doc. 206).



    Ressalta que “a Emenda Constitucional 82/2014 aludida nos autos pela Recorrente afirmar que o poder de polícia será exercido pelo agente de trânsito, quando selecionado e participar de um curso de formação e só depois será credenciado para exercer todas as funções de poder de polícia como prevê o próprio Código de Trânsito Brasileiro no seu paragrafo 4º do artigo 280. Também no mesmo diploma, é estabelecido que não é qualquer agente de trânsito que detém o poder de polícia, só o credenciado pela autoridade de trânsito” (sic, fl. 7, e-doc. 206).



    Anota que “a questão posta à julgamento refere-se a possibilidade do apelado se inscrever no quadro de advogados da OAB-PE, vez que aprovado no XVII Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. O indeferimento administrativo pela OAB se deu em decorrência da função de Assistente de Trânsito exercida pelo apelado, que teria relação com o poder de polícia, nos termos do art. 28, V, da Lei nº 8.903/94” (sic, fl. 10, e-doc. 206).



    Assinala que “o cargo de assistente de trânsito não se enquadra como atividade de polícia, configurando apenas mero impedimento, nos termos do art. 30, I, da Lei nº 8.906/94” (fl. 10, e-doc. 206).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 216).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que, “uma vez que a ‘inserção’ do assistente de trânsito no rol taxativo do art. 144, § 10, da CF/88 e ainda por sua própria natureza, não está investido no poder de polícia. Sendo assim, o sistema jurídico deve ser observado de forma integral, conforme dispõe o princípio da Unidade, destacando que as normas devem ser analisadas de forma integrada e não isoladamente, visando evitar contradições aparentemente existentes entre as normas e os textos constitucional e infraconstitucional” (fl. 7, e-doc. 220).



    Pede “I. Concessão dos benefícios da justiça gratuita; II. Seja recebido e conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, a intimação dos agravados, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, V, da Lei Adjetiva Cível, III. Requer-se a reforma do Acórdão do E. STJ, fls. 638” (fl. 8, e-doc. 220).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(…) as atividades exercidas pelo Assistente de Trânsito têm feição meramente fiscalizatória e não se caracterizam como poder de polícia. Não se configura, assim, a incompatibilidade com o exercício da advocacia, mas, tão somente, seu impedimento, nos termos do art. 30, I, da Lei 8.906/1994” (fl. 12, e-doc. 86).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.906/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2020. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCACIA. GUARDA MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE RESPEITADO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator, de forma monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)” (ARE n. 1.260.086-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.181.322-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NA OAB. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 769.865-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.086/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.8.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.154.749/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.9.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.129.341/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.5.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.034.985/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.5.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 948.750/RS, de minha relatoria, DJe 9.3.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora